Tribunal: TJMT
Processo: 1016822-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016822-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WELLYSSON SOARES PRADO - CPF: 045.385.151-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL –
DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP –
RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa um benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 1016822-98.2022.8.11.0000, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que permitiu ao agravado o cumprimento da pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais, visa a reforma da decisão agravada, para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. (Id. 140441185 – p. 131)

Em contrarrazões,

a defesa pugnou pela manutenção da decisão combatida. (Id. 140441185 p – 153)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 140441185 – p. 133)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento do Agravo,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 140770663)

“ SÍNTESE MINISTERIAL:
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO SEM O DEVIDO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO REEDUCANDO CONDENADO. ALEGADA A NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMO ÚNICO MEIO DO ESTADO FISCALIZAR O APENADO ANTE A FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INTERMEDIÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SEMELHANTES AO REGIME ABERTO. APENADO QUE SEQUER INICIOU A EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA JÁ RECONHECIDA PELO STF COMO CONDIÇÃO PARA A HARMONIZAÇÃO DE REGIME NO JULGAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 641320.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto, trata-se de agravo em execução, interposto

pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.º 0036518-21.2016.8.11.0000.

Vejamos o teor da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Vistos, etc.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido. Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado está trabalhando, cumpriu grande parte de sua pena e não se envolveu em novos delitos não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico não se constatou nenhuma outra ação penal em andamento, bem como os fatos que ensejam a presente execução são referentes ao ano de 2014, demonstrando assim, que o recuperando tomou um novo rumo em sua vida, vez que constituiu família, bem como possui emprego fixo, além do que resta pouco tempo para cumprir a pena em regime semiaberto em razão do período de detração.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso, DEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública e deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado; É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613- 8629) para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer. (Id. 140441180)”

Extrai-se dos autos, o agravado foi condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, totalizando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Denota-se da leitura acima, que o Magistrado deixou de aplicar o monitoramento eletrônico considerando que o uso de tornozeleira eletrônica poderá prejudicar a reinserção do reeducando no mercado de trabalho.

Do mesmo modo, ponderou que o agravado tem trabalho fixo, cumpriu grande parte da sua pena, não se envolveu em novos crimes e, inclusive, consignou que não se mostraria razoável a instalação de tornozeleira em todos os reeducandos que estejam no regime semiaberto, especialmente pelos custos gerados ao Estado.

Nota-se que com a autorização dada ao agravado referente à dispensa do uso do monitoramento eletrônico, foram fixadas outras condições para o cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar.

Portanto, incluiu-se o agravado em prisão domiciliar com condições, porém, sem a medida pretendida pelo agravante.

À vista disso, o Ministério Público, inconformado, busca a reforma da decisão, requerendo que o monitoramento eletrônico deva ser condicionado ao apenado para cumprimento da pena em regime semiaberto, por falta de estabelecimento compatível.

Alega ainda, que muito embora o agravado não ostente outros registros criminais, isso por si só não impede o seu monitoramento, uma vez que, diante da ineficiência do Estado perante o cumprimento da Lei de Execução Penal, o benefício de cumprimento de pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico já é muito mais brando do que o previsto em lei, não sendo viável a sua dispensa, conforme a decisão objurgada.

Razão lhe assiste. Explico.

Inicialmente, ressalta-se, que o monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância do apenado, que geralmente ocorre através de tornozeleiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena à distância.

Assim, a norma estabelece que o procedimento pode ser autorizado para o caso de saída temporária de presos, aos que cumprem pena no regime semiaberto, para os que estão em regime domiciliar e, também, determina os cuidados que devem ter com os equipamentos, bem como os deveres a serem cumpridos.

De acordo com exposto, vejamos entendimento doutrinário no que tange monitoramento eletrônico,
in verbis
:

“[...]
A tecnologia do monitoramento permite saber a exata localização da pessoa, sua velocidade de deslocamento e aproximação de outros pontos específicos.
Por isso tem sido utilizado como uma pena em si – a de ‘localização permanente’ – por exemplo, em casos de criminosos sexuais, motoristas impedidos de dirigir, restrição de frequência a certos lugares, em substituição a penas de curta duração etc. Ao monitoramento por vezes agrega-se o contato em horários determinados por uma central telefônica ou por sistema de registro e horários pré-fixados nos locais indicados, especialmente locais fechados, nos quais o Sistema Global de Posicionamento (GPS) pode não detectar a localização do monitoramento. [...] (COUTO DE BRITO, Alexis – Execução Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais: 2013. p. 359)”

“[...] 2. O monitoramento como pena

O monitoramento pode ser adotado com pena principal ou alternativa, caracterizando-se muito mais como uma pena privativa de liberdade (quando define um exclusivo local de permanência) ou apenas restritiva de liberdade (ABEL SOUTO. La pena de lozalización permanente. p. 31).
Como vantagem em relação ao cárcere, evita seus efeitos de dessocialização e facilita a manutenção dos laços familiares e da atividade profissional, permitindo que o condenado continue a prover sua família.
Esta é a opinião de Edmundo Oliveira (Direito penal do futuro. p.10), acompanhado por Faustino Gudín Rodríguez-Magarinõs (Op. cit. p. 14 e 84 e ss. Com farta bibliografia).

A Lei de Execuções Penais traz em seu art. 146-B, seguinte:
“O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: I - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; IV - determinar a prisão domiciliar.”

Como já mencionado, o agravado foi condenado em total de pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Código Penal brasileiro adota um sistema progressivo de cumprimento das penas privativas de liberdade, composto pelos regimes fechado, semiaberto e aberto (art. 33 do CP). O condenado progride de um regime mais gravoso para outro, atualmente com o cumprimento de determinados percentuais de pena. Assim, o cumprimento progressivo da pena tem previsão na LEP, cujo intuito é ir paulatinamente abrandando o controle estatal sobre o indivíduo, precisamente de modo a reinseri-lo, em etapas, ao pleno convívio em sociedade.

O regime semiaberto é a condenação de privação de liberdade a quem cometeu delito e tenha sido sentenciado com mais de quatro anos e não superior a oito anos de reclusão, e, que seja o indivíduo réu primário, conforme preceitua o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Vejamos:

“
Art. 33 do CP
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1º - Considera-se: b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;[...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Nesse sentido:

“[...] Regime semiaberto - O condenado que tiver que cumprir pena em regime semiaberto fica sujeito a trabalho em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar. Explica Mirabete, citando as lições de Armida Bergamini Miotto: ‘entre a prisão fechada, servida de aparatos físicos ou materiais que lhe garantem segurança máxima em favor da disciplina e contra as fugas, e a prisão aberta, despida de quaisquer aparatos semelhantes, existe um meio-termo, que é constituído pela prisão semiaberta’ (ob. cit. p. 273).

Nesse regime as precauções de segurança são menores, havendo maior liberdade de movimento para o reeducando, importante instrumento de transição do preso para o regime de liberdade. O trabalho externo é admissível, inclusive na iniciativa privada (para tanto a jurisprudência tem exigido prévia autorização judicial).

Os presos serão alojados em compartimentos coletivos, desde que feita uma prévia seleção adequada dos habitantes e respeite os limites de capacidade máxima que atenda os objetivos da individualização da pena. (SANCHES CUNHA, Rogério – Execução Penal para concurso: LEP/ 9ª ed. Ver., atual e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2020. p. 161)”

O art. 35 do Código Penal dispõe,
in verbis
:

“Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.
§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. § 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.”

Conforme dispõe a leitura, o sentenciado neste regime realizará sua pena laborando em estabelecimento adequado, ou seja, colônia agrícola, industrial ou equiparado, em que o condenado trabalha durante o dia, em colônia agrícola, industrial ou similar, e se recolhe intramuros e permanecendo no mesmo no período noturno e dias de folga.

Dispõem os artigos 91 e 92 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto.”

“Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta Lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas: a) a seleção adequada dos presos; b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena.”

É notório que o Estado de Mato Grosso, não possui estabelecimento prisional adequado destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia agrícola, industrial ou similar), conforme prevê o artigo 35 do Código Penal e o artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Defrontado com tal situação, no âmbito do RE 641.320, o STF decidiu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), até porque revelaria efeito ressocializante em colidência com o princípio pertinente a ressocialização do indivíduo.

Assim, foi com essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i)

a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

O tema acabou resultando na Súmula Vinculante nº 56, cuja obrigatoriedade se estende a todos os órgãos do Poder Judiciário, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (sic).”

À vista disso, não possuindo o Estado estabelecimento adequado ao cumprimento do regime semiaberto e, não podendo colocar o condenado em um regime mais gravoso, conforme preconiza a lei, o juízo da execução concedeu ao apenado prisão domiciliar, determinando algumas condições disciplinares e sem nenhum monitoramento.

Nota-se, diante a decisão proferida, as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto ao agravado está sendo mais branda que o aberto.

Cumpre ressaltar que o regime aberto é o menos severo, destina-se quando imposta como inicial, ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, sendo uma modalidade de cumprimento de pena, prevista no artigo 33, § 1º, “c”, §2º, “c”, do Código Penal, no qual o sentenciado pode trabalhar durante o dia e recolher-se em Casa de Albergado durante a noite (art. 36 do CP), e, por via de progressão, aos apenados que aceitarem determinadas condições (art. 115 da LEP). Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 1º - Considera-se: [...]c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

“Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada,
permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga
. § 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.”

Art. 115 da LEP. “O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.”

Nesse sentido:

“[...] 6.3 Regime aberto

Quanto ao regime aberto, baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, este deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga (art. 36, CP).

Para Manoel Pedro Pimentel, a maior vantagem da prisão aberta é permitir ao condenado que tenha a experiência da liberdade concreta, e não suposta, pois mesmo cumprindo a pena tem a oportunidade de trabalhar e viver como se livre fosse. Diz o mestre que “se a personalidade do criminoso é uma estrutura complexa de fatores, que agiram negativamente sobre ele, essa experiência real de liberdade, sob a motivação de readquirir a liberdade plena, permite que essa fatoração seja posta em cheque, reavaliada e substituída por comportamento diverso, o que jamais seria possível no ambiente de uma prisão fechada, porque é impossível treinar um homem preso para viver em liberdade” (O crime e a pena na atualidade. p. 144) (COUTO DE BRITO, Alexis – Execução Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais: 2013. p. 245)”

Denota-se que até mesmo no cumprimento da pena em regime aberto o apenado está submetido à vigilância.

Ademais, importante frisar que se trata de um regime progressivo, ou seja, quando o agravado for para regime aberto, terá que se recolher em ambiente adequado, conforme dispõe a lei. Assim,
in casu
, o reeducando “estará progredindo, em tese, para regime mais gravoso do que o atual”. Contradição nítida!

Desse modo, o aberto é o último regime de progressão onde se prepara para ao convívio social, fundando-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade, conforme dispõe o art. 114 da LEP.

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.”

Portanto, o regime semiaberto, excepcionalmente, deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento (ao menos inicialmente) do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas na integra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Ressalta-se ainda, que as condições impostas ao agravado, sem nenhum monitoramento, tornam-se frustradas, pois assim o Juiz das Execuções Penais não conseguirá verificar se o apenado está ou não cumprindo o que lhe foi atribuído ao referido regime, pois não se impôs como única condição, o não envolvimento em infrações penais. Assim, se mostra totalmente contrário ao que preconiza o ordenamento jurídico.

O art. 118 da LEP, traz em sua redação que o condenado estará sujeito a regressão de regime em caso de falta grave e a prática de outro crime.

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111); § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

À vista disso, como o Juiz irá analisar o que preconiza o artigo acima, se que o apenado está sendo colocado no regime intermediário sem nenhuma vigilância e, inclusive, com condições muito mais liberais que o regime mais brando.

Ademais, o apenado irá cumprir a reprimenda em prisão domiciliar, sendo uma pena alternativa onde o réu cumpre dentro de sua própria residência, ocorrendo o desconto em espaço físico diverso de estabelecimento penal, mas não se encontra em regime aberto.

Portanto, diante da impossibilidade da manutenção do reeducando em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável o regime semiaberto, possibilitando ao juízo de execuções penais, após um período estabelecido na norma penal, poder monitorar e analisar se as condições de disciplina impostas ao apenado estão sendo cumpridas perfeitamente, ou após certo tempo e justificadamente se tornar dispensável, mas não se presumir, desde logo, sua desnecessidade.

Registre-se ainda, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao apenado
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

O entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal, é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO. [...] Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Agravo desprovido. (N.U 1005004-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)”

“[...] A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento” (TJMT,AGEXPE n. 1007923-48.2021.8.11.0000). (N.U 1009336-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)”

“[...] Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. (N.U 1015512-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)”

Corroborando com o exposto, o STJ vem entendendo que o monitoramento eletrônico é necessário ao apenado que esteja cumprindo sua pena em regime semiaberto, como meio de fiscalização, diante da ausência de estabelecimento adequado que se exige nessa modalidade. Vejamos:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena. ” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) “[...] 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)”

Extrai-se dos autos também, que um dos fundamentos da decisão do juízo sentenciante, um dos fatores de não aplicar o monitoramento eletrônico, é pelo custo gerado ao Estado com a manutenção do equipamento.

Pois bem, o lucro ou despesa para o Estado, que não cumpre a lei n. 7.210/84, desde sua vigência (art. 203)? Estado que deixa as consequências para os cidadãos de sua própria incúria, aliás gravíssimas deve ser protegido de despesas decorrentes de sua impiedosa indolência e endereçar-se à sociedade honesta mais outro encargo, ou seja, o de receber reeducando que em certo dia cumpriu sua pena privativa de liberdade, no regime intermediário, por absoluto e hipersensível privação de que se mostra desproporcional?

Com todas as vênias, a falta de efetividade é escancaradamente posta. Finalidade da pena? Um nada!

Portanto, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto
, o uso da tornozeleira se torna um meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais,
sobretudo porque o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, e, inclusive, não há se falar em eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico, pois, a vigilância é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por todo exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo no mais a decisão objurgada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022